Tribunal: TJMT
Processo: 1000765-52.2024.8.11.0091
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000765-52.2024.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDRESSA DE ABREU - CPF: 062.930.131-07 (APELANTE), ANTONIO EVANDRO LIMA VIEIRA - CPF: 038.594.161-70 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMAIR OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 569.077.021-34 (TERCEIRO INTERESSADO), THALES FELIPE MARTINS PAES - CPF: 700.377.841-61 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

E M E N T A

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINAR DE
NULIDADE
DA BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA AMPARADA EM DADOS CONCRETOS. REJEIÇÃO. MÉRITO. READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO
TRÁFICO PRIVILEGIADO
. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA PODEM MODULAR O ÍNDICE DE REDUÇÃO.
PENA DE MULTA
. EXIGIBILIDADE MANTIDA. ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação criminal interposto pela defesa contra sentença que condenou a acusada pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/2006, art. 33, caput), à pena de 3 anos, 8 meses e 13 dias de reclusão, em regime aberto, e 416 dias-multa.

2.

Fatos relevantes: (i) prisão em flagrante em via pública; (ii) apreensão de maconha e pasta base de cocaína em diferentes porções; (iii) abordagem motivada por denúncia anônima e diligências policiais.

3.

Requerimentos do recurso: (i) reconhecimento da nulidade da busca pessoal; (ii) readequação da fração da minorante do tráfico privilegiado; (iii) suspensão da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se a busca pessoal foi realizada à revelia da legalidade; (ii) avaliar a possibilidade de aumento da fração de redução da pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas; (iii) definir se é cabível a suspensão da pena de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A abordagem policial foi legítima, fundada em denúncia anônima seguida de diligências e elementos objetivos que autorizaram a busca pessoal, nos termos dos arts. 240, §2o, e 244 do CPP.

6. A aplicação da fração de 1/6 na minorante do art. 33, § 4o, foi devidamente fundamentada na natureza e quantidade dos entorpecentes apreendidos.
7. A pena de multa, como integrante do preceito secundário do tipo penal, é de aplicação obrigatória e proporcional à sanção privativa de liberdade, cabendo ao juízo da execução eventual adequação ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO

8. Apelação conhecida e desprovida.

Dispositivos relevantes citados: Lei 11.343/2006, arts. 33, caput, e § 4o; CPP, arts. 240, § 2o, 244; CF, art. 5o, XLVI.
Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 229514 AgR; STJ, HC 688.979/SP, HC 592.310/SP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto por
Andressa de Abreu
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde-MT, que a condenou à pena de
03 (três) anos, 08 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão
,
, em regime
aberto
, e ao pagamento de
416 dias-multa
, pela prática da conduta tipificada no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.

Em sede recursal (ID: 247851192), a defesa sustenta a
nulidade
da prova obtida por meio de
busca pessoal
, por ausência de fundada suspeita baseada apenas em denúncia anônima. No mérito, requer a
readequação da fração
aplicada na causa de diminuição do
tráfico privilegiado
e a suspensão da
pena de multa
.

O Ministério Público apresentou contrarrazões (ID: 247851199) pelo desprovimento do recurso e emitiu parecer (ID: 258857650) pelo não acolhimento da preliminar e desprovimento do apelo defensivo
:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. DA PRELIMINAR. NULIDADE DA PROVA OBTIDA POR MEIO DE BUSCA PESSOAL. INADMISSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE DADO CONCRETO QUE JUSTIFICOU A ATUAÇÃO POLICIAL. PRESENÇA DE FUNDADA SUSPEITA. 2. DO MÉRITO. 2.1 READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO INCIDENTE SOBRE A MINORANTE DO § 4o DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006. INADMISSIBILIDADE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGA PODEM SER UTILIZADOS PARA MODULAR A FRAÇÃO APLICADA AO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRECEDENTES DO STJ. 2.2 READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. A REPRIMENDA PECUNIÁRIA DEVE GUARDAR RELAÇÃO DE PROPORCIONALIDADE COM A SANÇÃO CORPÓREA E COMPATIBILIDADE COM A SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. TRATANDO-SE DE PENA QUE INTEGRA O PRECEITO SECUNDÁRIO DO DELITO, DEVE SER APLICADA CUMULATIVAMENTE À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PELO NÃO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR E, NO MÉRITO, DESPROVIMENTO DO RECURSO.”.

É o relatório.

VOTO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De acordo com a denúncia (ID: 247850292), no dia 18/03/2024, Andressa de Abreu trazia consigo, para fins de tráfico, 380 gramas de maconha, 15 unidades em forma de trouxinhas de maconha, 23 unidades de pasta base de cocaína, sendo apreendidas após abordagem policial.

Durante a instrução processual, foram ouvidas as testemunhas e a acusada foi interrogada (ID: 162519471). O Ministério Público, em alegações finais, pugnou pela condenação de Andressa pelo crime do art. 33 da Lei 11.343/06 e por sua absolvição quanto ao crime do art. 35 do mesmo diploma (ID: 164852408).

A defesa, em memoriais (ID: 167407706), arguiu a nulidade da busca pessoal e da quebra da cadeia de custódia, requerendo a absolvição por ausência de provas. Subsidiariamente, pleiteou o reconhecimento da causa de diminuição da pena do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.

Na sentença (ID: 247851185), o juízo condenou a ré por tráfico de drogas e a absolveu do crime de associação para o tráfico.

Passo à análise da insurgência recursal.

1)
Nulidade processual decorrente da busca pessoal
.

A defesa argui a nulidade das provas obtidas em razão da busca pessoal do apelante, sob a alegação que ocorreu sem justificativa idônea e sem a devida autorização judicial, fundamentando-se exclusivamente em impressões subjetivas dos agentes, configurando, assim, um típico caso de
fishing expedition
.

Sustenta, ainda, que as provas derivadas da referida busca ilegal devem ser declaradas nulas, determinando-se o desentranhamento dos autos de todos os elementos probatórios daí advindos. Diante da ausência de provas lícitas e suficientes para sustentar a condenação, requer a absolvição do apelante.

A pretensão de nulidade não deve ser acolhida.

O Código de Processo Penal, em seus artigos 240, § 2o, e 244, autoriza a realização de busca pessoal, independentemente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de objetos ou substâncias ilícitas. Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é pacífica:

"Conforme afirma Aury, ao inserir a busca pessoal em via pública em posição interior à da busca domiciliar, 'a generalidade da 'fundada suspeita' até pode autorizar uma busca pessoal em via pública, mas jamais a busca domiciliar, na medida em que se esvaziaria a tutela constitucional e convencional do domicílio." (RHC 229514 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 02/10/2023)

"Nos termos dos artigos 240, § 2o, e 244, ambos do Código de Processo Penal, a revista pessoal independe de mandado quando se está diante de fundada suspeita de que o indivíduo traz consigo objetos ilícitos." (HC 688.979/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 20/02/2020)

No caso dos autos, restou incontroverso que os policiais militares receberam informação de que Andressa de Abreu estaria transportando grande quantidade de drogas, para serem entregues em pontos de venda e consumo.

Diante dessa notícia, os agentes públicos realizaram diligências e, ao avistar a acusada trafegando em uma motocicleta com as características informadas, efetuaram sua abordagem, momento em que os entorpecentes foram localizados
- 380 gramas
de
maconha
, 15 unidades em forma de trouxinhas de maconha
, 23 unidades
de pasta base de cocaína.

Portanto, a atuação policial foi pautada em elementos objetivos que indicavam a possível prática delituosa, não se tratando de mera suposição ou intuição subjetiva dos agentes.

A circunstância de as apurações terem iniciado a partir de denúncia anônima não conduz, por si só, à ilegalidade da busca pessoal, conforme entendimento consolidado no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

Desse modo, havendo dados concretos que denotavam a existência de justa causa para autorizar a medida invasiva, tem-se que foi legítima a ação dos agentes públicos, em observância aos artigos 240, § 2o, e 244 do Código de Processo Penal.

2
. Do redimensionamento da pena aplicada.

No tocante ao mérito, a pretensão de readequação da fração utilizada na aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado também não merece acolhida.

A fixação do quantum de redução previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 constitui faculdade do julgador, que deve ser exercida de forma fundamentada, observando-se as circunstâncias concretas do caso.

Nesse sentido, a
natureza
e a
quantidade
da droga apreendida podem ser utilizadas pelo magistrado como critérios para a modulação do índice, à luz do entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça.

No caso em análise, o juízo sentenciante fundamentou a aplicação da fração de 1/6 com base na
expressiva quantidade de entorpecentes
apreendidos e na natureza altamente lesiva das substâncias (pasta base de cocaína e maconha).

Com a recorrente no ato do flagrante foram apreendidos:

“ (...)
380(trezentos e oitenta) grama(s) de Maconha
- Uma Porção Grande de Substância Análoga a Maconha, Com Aproximadamente 380 Gramas., Lacre: 06134290 apreendido(a) em posse de ANDRESSA DE ABREU;

-
15(quinze) unidade(s) de Maconha
- Trouxinhas de Porções de Substância Análoga a Maconha, Lacre: 06134290 apreendido(a) em posse de ANDRESSA DE ABREU;

-
16(dezesseis) unidade(s) de Pasta Base
- Porções de Substância Análoga a Pasta Base de Cocaína, Lacre: 06134290 apreendido(a) em posse de ANDRESSA DE ABREU;

-
07(sete) unidade(s) de Pasta Base
- Porções Grandes de Susbstância Análoga a Pasta Base de Cocaína, Lacre: 06134290 apreendido(a) em posse de ANDRESSA DE ABREU.” (sic. Id. 247850259).

Conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça,
a natureza e a quantidade da droga apreendida
figuram como
elementos válidos e suficientes para influenciar a dosimetria da fração redutora
, desde que expressamente fundamentados. Nesse sentido:

“A fração de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 pode ser modulada de acordo com as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, notadamente a natureza e a quantidade da droga apreendida.” (HC 592.310/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 01/03/2021)

A redução foi corretamente fixada em
[indicar a fração aplicada – ex: 1/6, 1/5 etc.]
, de forma devidamente justificada na sentença de primeiro grau, com base na concreta
gravidade da conduta
, evidenciada pelo
potencial lesivo das substâncias e pela quantidade apreendida
, fatores que, embora não afastem por completo a incidência do § 4o do art. 33,
revelam menor merecimento de benesse no patamar máximo de diminuição
.

Ademais, não se pode perder de vista que a mens legis da norma mitigadora não é a de premiar indiscriminadamente todo e qualquer réu primário, mas, sim, de
individualizar a resposta penal com base na análise qualitativa e quantitativa dos elementos fáticos do delito praticado
.

Portanto, ausente qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na modulação da fração redutora, deve ser mantida a decisão de primeiro grau, porquanto em consonância com o entendimento jurisprudencial dominante e com os ditames do princípio da individualização da pena (art. 5o, XLVI, da CF/88).

Por fim, no que tange à pretensão de suspensão da exigibilidade da pena de multa, também não assiste razão à defesa.

Isso porque a pena de multa integra o preceito secundário do crime de tráfico de drogas e deve ser aplicada cumulativamente à reprimenda corporal, possuindo, portanto, imposição obrigatória.

No caso dos autos,
a quantidade de dias-multa aplicada (416) se apresenta proporcional à pena privativa de liberdade fixada
e compatível com a situação econômica da acusada, não havendo motivos para sua revisão.

Nesse contexto, a jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica no sentido de que eventual impossibilidade financeira da apenada para quitar a prestação pecuniária imposta deverá ser analisada pelo juízo da execução penal, responsável por adequar as condições estabelecidas na sentença à situação concreta da ré.

Dessa forma, ausentes quaisquer ilegalidades ou equívocos na sentença recorrida, o desprovimento do recurso é a medida que se impõe.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
nego provimento
ao recurso interposto em favor de ANDRESSA DE ABREU
,

mantendo inalterada a sentença condenatória proferida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025